Tribunal: TJBA
Processo: 8000891-37.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000891-37.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE CARVALHO COITE, CILAS BARRETO DIAS

APELADO: RAFAELA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ELIANA GUEDES FERNANDES, ERICH KAELVIN SANTANA SOUZA, TARCISIO ALVES FERREIRA DA CRUZ, THAUANE SANTAREM DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR PORTADORA DE DOENÇA AUTOIMUNE PROGRESSIVA. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NECESSIDADE PRESUMIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recorrente interpôs Apelação Cível em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Barreiras/BA, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos (nº 8000891-37.2019.8.05.0022).

A sentença julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos, reconhecendo a persistência da necessidade alimentar da filha maior, portadora de ataxia cerebelar idiopática de início tardio, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 80795169).

Em suas razões, o apelante sustentou que a filha, atualmente com 34 anos, já atingiu a maioridade há mais de uma década, inexistindo a presunção de necessidade. Alegou não haver comprovação da incapacidade laboral e que a obrigação alimentar viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu a exoneração do encargo e a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários (ID 80795175).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 80795185). O Ministério Público opinou pela não intervenção no feito (ID 87261339).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alimentanda, apesar de maior de idade, permanece necessitada da pensão alimentícia em virtude de doença autoimune de caráter degenerativo que compromete sua capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exoneração do dever alimentar exige demonstração de alteração substancial no binômio necessidade-possibilidade, conforme art. 1.699 do Código Civil.

A presunção de necessidade decorrente da menoridade cessa com a maioridade, cabendo à parte beneficiária demonstrar a persistência da necessidade, nos termos da Súmula 358 do STJ.

Nos autos, há prova documental robusta (ID 80795161) de que a alimentanda é portadora de ataxia cerebelar idiopática de início tardio , enfermidade crônica, com limitações motoras que comprometem sua autonomia e capacidade de inserção no mercado de trabalho.

O relatório médico do Hospital Sarah de Brasília, de 2023, atesta a piora funcional, com dificuldade de deambulação e necessidade de auxílio para deslocamentos.

O apelante não produziu qualquer contraprova técnica ou documental (ID 80795175), tampouco requereu perícia médica judicial.

A jurisprudência tem reconhecido que a incapacidade laboral decorrente de enfermidade grave restabelece o dever alimentar, mesmo após a maioridade.

A sentença observou corretamente os princípios da solidariedade familiar (arts. 1.694 e 1.696 do CC) e os parâmetros da Súmula 358 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Mantida a sentença de improcedência do pedido de exoneração de alimentos, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: A maioridade civil não afasta, por si só, o dever de prestar alimentos, quando demonstrada a incapacidade laboral da alimentanda em razão de doença crônica e degenerativa, sendo suficiente a prova documental da necessidade persistente (ID 80795161), não infirmada por prova técnica ou perícia (ID 80795175).

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 1.694, 1.696 e 1.699
Código de Processo Civil, art. 487, I
Súmula 358 do STJ

Jurisprudência relevante citada

TJPR - 12ª Câmara Cível - 0026447-67.2024.8.16.0000
TJ-MG - AC: 50006297520188130338

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000891-37.2019.8.05.0022, em que figuram como apelante JOSE DE SOUZA SANTOS e como apelada RAFAELA SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.